Tribunal: TJDFT
Processo: 0747970-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS PORNOGRÁFICAS POR TERCEIROS. EXCLUSÃO DO PERFIL PELO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA CONTA. PERDAS E DANOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, Facebook Serviços On line do Brasil Ltda, contra sentença que a condenou a: a) pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00, pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e b) ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, o Facebook Brasil arguiu que é o provedor do serviço da rede social Instagram e não pode ser responsabilizado pelos fatos narrados, uma vez que oferece aos seus usuários um serviço seguro. Ponderou que a senha cadastrada e demais informações sigilosas das contas do Instagram são de responsabilidade dos próprios usuários. Alegou que, de forma muito clara, o Instagram informa seus usuários acerca de quais providências podem ser tomadas para manter uma conta segura, conforme o disposto na Central de Ajuda, local que possui diversas dicas de segurança, como a autenticação de dois fatores, não havendo que se falar em falha na prestação de serviço pelo Facebook Brasil. Por fim, a recorrente alegou que os fatos decorreram de responsabilidade exclusiva de terceiros, devendo a responsabilidade por eventuais danos ser excluída, conforme artigo 14, § 3o, II, Código de Defesa do Consumidor. Discorreu sobre a impossibilidade de restabelecer a conta nas mesmas condições de antes da autora perder o acesso, pois não são obrigados por lei a armazenar postagens, seguidores e funcionalidades. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, pela minoração dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35475343 e 35475345). Contrarrazões apresentadas (ID35475352).
III. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
IV. No caso dos autos, a conta mantida pela recorrida foi apropriada por terceiros (hackers), fato este incontroverso nos autos. O recorrente, por outro lado, não demonstrou que a recorrida tenha colaborado, de qualquer forma, para que tal fato acontecesse, nem mesmo que teria sido negligente com a senha, ou código de verificação da conta. O simples fato de a autora não ter ativado o requisito adicional de segurança denominado “autenticação em dois fatores” não afasta a responsabilidade da parte recorrente. Isso porque, se a única forma de manter a conta segura fosse através de tal requisito, deveria ser ele mandatório, obrigatório para a ativação e manutenção da conta, e não algo opcional. Não pode, ademais, querer o réu recorrente transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar. Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. No que se refere à reativação da conta, tem-se que, conforme se verifica nas provas constantes dos autos, que o perfil da recorrida foi excluído pelo recorrente impossibilitando, assim, seu restabelecimento, situação que foi convertida em obrigação de perdas e danos na sentença e, portanto, deve ser mantida.
VI. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
VII. Consta dos autos que a recorrida teve sua conta hackeada por terceiros que, não só apenas invadiram sua conta, trocaram senhas, como utilizaram a conta para divulgação de imagens pornográficas e serviços afins, tudo isso vinculado à conta da recorrida, como demonstram as diversas imagens constantes dos autos. A recorrida tentou recuperar o acesso de sua conta junto ao recorrente, contudo, este, após mais de 2 (dois) meses, excluiu o perfil da recorrida sem a anuência desta, perfil e conta que foram criados no ano de 2012, para divulgação de trabalhos também profissionais.
VIII. Portanto, o caso não trata de uma mera impossibilidade de acesso de perfil de rede social, mas sim de utilização para fins indevidos, configurando, assim, causa de dano moral “in re ipsa”. Embora as redes sociais sejam, no mais das vezes, mera fonte de recreação e compartilhamento de conteúdo, estas também possuem a finalidade de divulgação de trabalhos profissionais, como tem se tornado a realidade de muitos negócios e atividades profissionais. Assim, a falha na segurança jungida ao fato de divulgação de imagens ofensivas vinculadas ao perfil da recorrida, impedindo, assim a continuação de seu trabalho e ainda pela exclusão de seu perfil, configura ofensa a direito da personalidade.
IX. Há nos autos provas que indicam que houve manipulação da conta de forma a causar prejuízos extrapatrimoniais à recorrida. Outrossim, há prova nos autos, de que a recorrida seguiu todas as instruções para recuperação do acesso da conta durante meses de contato com o recorrente, e que este excluiu o perfil daquela sem a sua anuência. Portanto, há dano moral a ser indenizado no caso.
X. Em relação ao quantum, deve-se manter a quantia fixada (R$ 6.000,00), uma vez que adequada às circunstâncias do caso. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelo Egrégio TJDFT (Precedentes: 1a T. Recursal, Acordão n. 1226813, DJE 02.3.2020; 2a T. Recursal, Acórdão n. 1233124, DJE 10.3.2020; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1237611, DJE 17.3.2020).
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.